Tribunal: TJDFT
Processo: 0038890-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S/A (id no 18525681) e por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL (id no 18525684) em face de sentença (ids no 18525671 e no 18525677), proferida em ação movida por ARIANE DE BRITO PEREIRA em desfavor daqueles. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a parte apelante SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL argumenta que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, conforme relatório de situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários em anexo. Ressalta, ainda, que se encontra em processo de recuperação judicial, deferida em 25/06/2019. Sustenta, assim, que faz jus à gratuidade da justiça, motivo pelo qual deixa de recolher as custas do preparo, consoante §7o do artigo 99 do novel Código de Processo Civil[1]. Por conseguinte, a apelante SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL requer o deferimento da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas nos ids no 18525692 e no 18525691. É o que se tem a relatar. Decido. Inicialmente, é de bom alvitre registrar que perfilho da linha de que a presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa. Isto é, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida, ou mesmo indeferir/revogar referido benefício nas hipóteses em que a situação de pobreza no sentido jurídico do termo não restar configurada, principalmente quando se tratar, como no caso em apreço, de pessoas jurídicas, cuja miserabilidade deve ser cabalmente comprovada, conforme o enunciado sumular no 481 do Tribunal Cidadão[2], ainda que esteja em regime de recuperação judicial. Em sintonia, confira-se o julgado desta Corte a seguir: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ao compulsar o caderno eletrônico, observo que a parte apelante SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL goza do patrocínio por advogado particular, o que, como é cediço, não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, consoante prevê o §4o do artigo 99 da Lei Adjetiva Civil[3]. No entanto, não há qualquer informação quanto à relação de bens da parte apelante, sendo que, em que pese asseverar (id no 18525684 – fl. 03) que foram acostados junto ao seu apelo “relatório de situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários”, foram colacionados apenas o balancete especial de id no 18525685 e a cópia de uma decisão (id no 18525686) proferida pelo Juízo da recuperação judicial. De fato, o balancete apenas reflete informação unilateralmente produzida pela parte apelante, sendo que ainda revela que a parte apelante possuía, em 15/05/2020, um total de ativo de mais de 16.000, ao que tudo indica, em unidades de R$1.000,00, tratando-se, pois, de quantum que considero ser bastante elevado, sobretudo para quem defende ser pobre na forma da lei. Já em relação à cópia da decisão de id no 18525686 é possível averiguar, entre outros, que foi deferida a prorrogação do stay period relativo ao processamento da recuperação judicial até o dia 26/03/2020 que, entretanto, já se esgotou. A par dessa documentação, tenho que, ao contrário do sustentado no recurso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar nesta seara que o indeferimento da gratuidade judiciária, com o consequente pagamento das módicas custas processuais locais, comprometeria o funcionamento da pessoa jurídica, razão pela qual não faz jus ao benefício vindicado. Nesse sentido, reproduzo o seguinte aresto de minha lavra: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento das despesas processuais locais, voltadas ao custeio de processo movido em prol da própria agravante, comprometerá o seu funcionamento, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1123786, 07063359520188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Logo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita formulado. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte apelante SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICAL recolha o preparo recursal, (art. 99, § 7o, do CPC[4]), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.